Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-27.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002150-27.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGO PREIS BEOCK - CPF: 024.858.121-01 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL -
EXPECTATIVA DE DIREITO A NOMEAÇÃO – I
NEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO - RE 873.311/PI - REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

2.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

3.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

4.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No

1002150-27.2018.8.11.0000

IMPETRANTE:

LEANDRO RODRIGO PREIS BEOCK

IMPETRADO:

EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, impetrado por
Leandro Rodrigo Preis Beock
,
contra ato tido por ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando sua nomeação e posse para o cargo de Perito Oficial Criminal, município de Rondonópolis/MT.

Alega, em síntese, que,
participou do Concurso Público regido pelo Edital no 001/2013 – SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013, para o cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências da Computação – Município Rondonópolis, no qual restou classificado em 5o (quinto) lugar.

Sustenta que foi classificado em 5o (quinto) lugar. Que os dois primeiros candidatos aprovados foram nomeados, bem como 2 (dois) classificados, totalizando 4 (quatro) nomeações.

Afirma que, conforme o lotacionograma da POLITEC (Diário Oficial no 27157), existem 276 vagas para Perito Oficial Criminal, estando preenchidos apenas 272 cargos, restando 4 vagas a preencher, o que, no seu entender, demonstra a necessidade da nomeação de novos servidores.

Aduz que, é notória a existência de vagas em aberto a serem preenchidas para o mesmo cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências da Computação/Engenharia da Computação, Município de Rondonópolis /MT.

Acrescenta que:
não é preciso demonstrar o déficit de pessoas, dado que existem diversas reportagens nesse sentido, e é fato público e notório a morosidade na análise feita pela POLITEC, dada a quantidade diminuta de pessoal para suprir as necessidades diárias
.

Reforça, que:
por exemplo, uma análise de um celular ou notebook por um perito em ciência da computação - que é o cargo que o Impetrante aprovado almeja e existe vaga - chega a demorar até um ano para ser feito! Isto é, existe a necessidade, a vaga e o candidato aprovado, restando - apenas e tão somente - a nomeação!

Registra que, o concurso em comento foi prorrogado pelo período de dois anos a contar de 7-3-2016, sendo que o concurso venceu no dia 7-3-2018.

Fatos esses que, no seu entender, torna a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação e posse.

Por essas razões, requereu, liminarmente, a sua imediata convocação e nomeação para o cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências da Computação/Engenharia da Computação. No mérito, pugna pela concessão da ordem.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

A liminar foi indeferida, conforme ID n. 1749791.

O Estado de Mato Grosso prestou informações, argumentando que
,
o Impetrante ficou apenas classificado no concurso em questão, não havendo, portanto, direito líquido e certo à nomeação, inclusive, esse é o posicionamento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal
, em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE no 837311-P
(ID. 1851178).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela denegação da ordem (ID 2301101).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Peço dia
.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se
de
Mandado de Segurança
, impetrado por
Leandro Rodrigo Preis Beock
,
contra ato tido por ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando sua nomeação e posse para o cargo de Perito Oficial Criminal, município de Rondonópolis/MT.

A controvérsia recursal se cinge em verificar se o Impetrante possui direito líquido e certo à nomeação ao cargo público postulado.

É certo que, em sede de mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória. Ou seja, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão.

Em sendo assim, passo à análise da moldura fático-jurídica delineada aos autos.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante participou do Concurso
Público de Provas e Títulos para o Provimento
do cargo de
Perito Oficial Criminal – Ciências da Computação – Município Rondonópolis,
no qual eram previstas duas (2) vagas para o polo pretendido, restando classificado em 5o (quinto) lugar.

Afirma que, os dois primeiros candidatos aprovados foram nomeados, bem como 2 (dois) classificados, totalizando 4 (quatro) nomeações.

Ressalta que, conforme o lotacionograma da POLITEC (Diário Oficial no 27157), existem 276 vagas para Perito Oficial Criminal, estando preenchidos apenas 272 cargos, restando 4 vagas a preencher, o que, no seu entender, demonstra a necessidade da nomeação de novos servidores.

Argumenta que,
é notória a existência de vagas em aberto a serem preenchidas para o mesmo cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências da Computação/Engenharia da Computação, Município de Rondonópolis /MT, especialmente, diante de declarações
do
Governador do Estado afirmando que realizará novo certame para contratar novos peritos.

Por essas razões, entende que, a sua mera expectativa de direito tornou-se em direito subjetivo à nomeação e posse.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante participou do Concurso Público para provimento do cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências
da Computação/Engenharia da Computação, Município de Rondonópolis, regido pelo Edital no. 001/20013/SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013, para o qual eram previstas 2 (duas) vagas, sendo nomeados os dois primeiros candidatos aprovados foram nomeados, bem como 2 (dois) classificados, totalizando 4 (quatro) nomeações.

O concurso em comento foi prorrogado pelo período de dois anos a contar de 7-3-2016, ocorrendo seu vencimento no dia 7-3-2018.

Pois bem.

De início, destaco parte da manifestação do Estado de Mato Grosso quanto ao caso:

Ocorre, no entanto, que, o impetrante ficou apenas classificado no concurso em questão, não havendo, portanto, direito líquido e certo à nomeação. Esse é o posicionamento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal
, em sede de repercussão geral, no julgamento do
RE no 837311-PI [...].

Não bastasse, o lotacionograma anexado pelo impetrante, publicado no Diário Oficial no 27175, de 08 de janeiro de 2018 (p. 17), que fixa o quantitativo total de cargos criados por lei (276) e o total de cargos criados (272), indicando, a princípio, a existência das 4 (quatro) vagas apontadas na petição inicial, é incapaz de garantir, por si só, o direito líquido e certo defendido pelo impetrante. Isso porque o cargo de Perito Oficial Criminal é bastante
diversificado
,
dividido por perfis de atuação
, senão vejamos a leitura do
artigo 2o, I,
a
, da Lei Estadual no 8.321/2005
, que
dispõe sobre a Carreira
dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC/MT
: [...].
Além disso, a atuação dos Peritos Oficiais Criminais é
dividida
entre a
Capital/Várzea Grande
(
142 vagas
) e o
interior
(
134 vagas
), sendo o interior dividido por
regiões
, conforme previsão do
artigo 4o, inciso VI, da Lei Complementar Estadual no 391/2010
, que
dispõe sobre a institucionalização, a organização, a competência e a estrutura da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC
: [...].

Dessa forma,
o lotacionograma, por si só, é incapaz de indicar onde seriam necessárias novas nomeações, em vista dos 4 (quatro) cargos vagos
,
seja porque existem diferentes perfis para o cargo de Perito Criminal Oficial
(
Física, Química, Biologia, Engenharias, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Matemática, Arquitetura, Geologia, Direito, Economia, Administração, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Informática e Biomedicina
),
seja porque existem 5 (cinco) Coordenadorias regionais
(
em Rondonópolis, Cáceres, Barra do Garças, Sinop e Tangará da Serra
),
sem contar as Gerências em outras 11 (onze) cidades específicas
(
Primavera do Leste, Alto Araguaia, Pontes e Lacerda, Água Boa, Porto Alegre do Norte, Alta Floresta, Juara, Peixoto de Azevedo, Sorriso, Diamantino e Juína
). Não existe absolutamente nenhum documento comprobatório, anexado pelo impetrante, capaz de comprovar que existe a necessidade de nomeação de mais 1 (um) Perito Oficial Criminal – Ciências da Computação, para o polo de Rondonópolis-MT. Em resumo: o impetrante não se desincumbiu de comprovar o seu direito líquido e certo, por prova documental pré-constituída. Não poderíamos deixar de consignar que o Governador do Estado, por meio do
Ato no 6.467/2015
, publicado no Diário Oficial no 26.616, de 10.9.2015 (p. 31),
já nomeou mais dois candidatos classificados para o cargo de Perito Oficial Criminal – Ciências da Computação, para o Município de Rondonópolis-MT
, quais sejam,
Max Martins de Freitas
(3a colocação) e
Sérgio Giraldelli de Freitas
(4a colocação),
não havendo mais necessidade de novo servidor para o referido cargo/município
.
Finalmente, deve-se ressaltar que o Governador do Estado editou o
Decreto no 1.258 de 10 de novembro de 2017
, que
estabelece medidas de redução e de controle das despesas no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta
, sendo que, dentre as razões da edição do Decreto,
consta que o Poder Executivo encontra-se acima do limite prudencial de gastos com pessoal
, atraindo a obrigatoriedade de adoção das medidas definidas no
artigo 22, da Lei Complementar no 101/2000
, que prevê: [...].
N
ão há, desse modo, direito líquido e certo a ser amparado por meio de mandado de segurança, visto que o impetrante não logrou demonstrar a existência de
direito subjetivo
à
nomeação
, o que deverá conduzir à denegação da segurança postulada.

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, e
m relação ao direito, a Constituição da República adotou o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante concurso de provas ou de provas e títulos.

Por outro lado, a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público deverá obedecer à ordem de classificação e, no prazo de validade do concurso, não sendo permitida a convocação de concursados aprovados em novo certame.

É o que ensina José dos Santos Carvalho Filho no Manual de direito administrativo, 8. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 479:

Precedência na convocação
.

A questão da precedência na convocação diz respeito ao hábito abusivo anterior de algumas Administrações de convocar candidatos para o provimento de cargos, mesmo havendo ainda aprovados no concurso anterior.

A CRFB procurou sanar esse problema, dispondo em seu artigo 37, inciso IV:

Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.

A expressão prazo improrrogável constante do texto deve ser interpretada como o prazo dentro do qual tem validade o concurso.

Aplica-se, pois, o direito de precedência na convocação tanto no prazo de validade fixado para o concurso, sem prorrogação, como no prazo de prorrogação, se tal fato ocorrer.

Ora, a seleção dos candidatos por concurso público, prevista na Constituição da República, como norma obrigatória para a Administração, visa exatamente escolher entre aqueles melhor preparados para o exercício do cargo.

O fim, a toda evidência, é a proteção do interesse público à prestação do serviço de maneira eficiente e efetiva e, assim, a exigência deve mesmo ser observada.

Não se desconhece que, a jurisprudência vinha entendendo que o candidato aprovado em concurso público teria somente expectativa de direito à nomeação e que seria garantido em caso de preterição por terceiros ou por candidato aprovado em classificação inferior.

Todavia, o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE no 589.099 - MS,
fixou o entendimento de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital têm direito à nomeação, em atenção ao dever de boa-fé e ao princípio da segurança jurídica:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

REPERCUSSÃO GERAL.

CONCURSO PÚBLICO.

PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.

DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
.

I. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA
.

O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito.

Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança.

Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital.

Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO
.

Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.

De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.

Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração.

É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.

O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos.

O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.

Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁR
IO.

(RE 598.099 - RS, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral - Mérito, j. em 10.8.2011, in DJe de 3.10.2011)

No entanto, deve haver observância ao exaurimento do prazo de validade do concurso, a fim de se caracterizar a lesão do direito à investidura.

Nesse sentido, o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS.

PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO.

EXPECTATIVA DE DIREITO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual a impetrante alega ter sido aprovada dentro do número de vagas em concurso para provimento de cargo de Assistente Técnico de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica, sem a respectiva nomeação.

2. Enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a ser concretizado conforme juízo de conveniência e oportunidade.3. Segurança denegada.

(MS 18.717 - DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 22.5.2013, in DJe de 5.6.2013)

Contudo, consoante foi ao início explicado, o Impetrante ficou
além do número de vagas previstas no edital, não tendo o chamado direito subjetivo à nomeação.

Nessa linha, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES. CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. PREVISÃO DE UMA VAGA NO EDITAL. CLASSIFICAÇÃO EM QUARTO LUGAR. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal adota o entendimento segundo o qual o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à sua nomeação.

2.
Julgamento do RE 837311 pelo Tribunal Pleno do STF em 09/12/2015, Relator o Ministro Luiz Fux, publicado em 18/04/2016, no qual se firmou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

3. O impetrante prestou Concurso Público, Edital no 01/2015, para o cargo de Agente Administrativo, cuja classificação foi 4o lugar (fl. 50). O referido edital previa somente uma vaga para Agente Administrativo.

4. Não comprovada preterição, descabido o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

5. Precedentes do TJ/RS. APELO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).

(AC no 70082139031, Terceira Câmara Cível, rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. em 12AGO19). [Destaquei].

Neste sentido, reforço que, segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação
, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso, por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, salvo nas hipóteses de inobservância da ordem de classificação:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARGOS VAGOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA NA VIA MANDADO DE SEGURANÇA.

I -
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las.

II - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, estes recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

III - Na hipótese em debate, não ficou comprovada a preterição de candidatos em razão da existência de contração precária, bem como a ausência de cargos efetivos a serem providos originariamente. Ademais, eventual comprovação demandaria necessária dilação probatória, o que não se admite nesta via mandamental.

IV - Dada a ausência de prova pré-constituída das alegações da recorrente, e da impossibilidade de dilação probatória na via do mandado de segurança, forçoso o reconhecimento da ausência de direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental.

V - Negado provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

(RMS 63.848/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020).
[Destaquei].

Portanto, a nomeação dos candidatos aprovados
fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública
, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação,
salvo se houver desrespeito à ordem de classificação.

Dessa forma, conclui-se que, a Impetrante não comprovou ter havido eventual inobservância da obrigatória ordem de classificação na nomeação dos candidatos.

Como corolário, para o candidato só haverá direito a nomeação e posse se preterido na ordem de classificação ou se, dentro do prazo de validade do concurso e existindo vagas - dentro do número previsto no edital, não for nomeado, o que, de fato, não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO

SEGURANÇA,
nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021